Tribunal: CARF
Processo: 19679.720671/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720671/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.564 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PROCESSO
JUDICIAL.
PREVALÊNCIA
SOBRE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N°1.
O ajuizamento de qualquer modalidade de ação judicial anterior, concomitante
ou posterior ao procedimento fiscal, importa renúncia à apreciação da mesma
matéria na esfera administrativa, e o apelo eventualmente interposto pelo
sujeito passivo não deve ser conhecido pelos órgãos de julgamento da instância
não jurisdicional.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1400/1425) interposto em face de decisão
(e-fls. 1369/1393) que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 1131/1169) que não homologou compensações previdenciárias declaradas em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720671/2019-64
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

GFIP, nos estabelecimentos matriz e filial, nas competências 01/2015 a 12/2017, cientificado em
29/05/2019 (e-fls. 1204/1205).
O Despacho Decisório (e-fls. 1131/1169) não homologou compensações
previdenciárias declaradas em GFIP, nos estabelecimentos matriz e filiais, nas competências
01/2015 a 12/2017, utilizando-se de créditos referentes ao processo n° 45369-46.2014.401.3400,
sob o fundamento de o contribuinte ter inobservado a vedação do art. 170-A do CTN, vedação
esta expressamente consignada na Sentença e no Acórdão de Apelação, a retirar a liquidez e
certeza imposta pelo art.170 do CTN.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1208/1234), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Posições jurisprudenciais de inexigibilidade de contribuição previdenciária
sobre: auxílio-doença (15 primeiros dias),
terço constitucional de férias,
aviso prévio indenizado e respectivo 13o proporcional.
(c) Nulidade do Despacho Decisório pela existência das Notas PGFN/CRJ n° 485
e n° 981, dispensando contestação e recurso.
(d) Suspensão do processo administrativo pendente julgamento de inexigibilidade
da contribuição sobre: terço constitucional de férias - Tema STF 985
salário-maternidade - Tema STF 73
(e) Mérito. Possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de ação
individual ante existência de precedente vinculante de Tribunal Superior,
sendo inaplicável o art. 170-A do CTN.
(f) Dever da administração de não aplicar lei manifestamente inconstitucional.
(g) Provas e intimações.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
1369/1393):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito
tributário até o encerramento da fase administrativa.
TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO REPETITIVO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Os créditos tributários, supostamente, liquidados deverão retornar à condição de
exigíveis, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil - RFB, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação tributária
vigente.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, com preclusão do direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 03/03/2020 (e-fls. 1396/1397) e o
recurso voluntário (e-fls. 1400/1425) interposto em 19/03/2020 (e-fls. 1398), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 03/03/2020, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade da decisão recorrida. A decisão recorrida é nula por não ter
apreciado os argumentos de nulidade do Despacho Decisório em razão de as
Notas PGFN/CRJ n° 485 e n° 981 orientarem a observância do decidido no
REsp n° 1.230.957/RS sobre o aviso prévio indenizado, e de cabimento da
suspensão do presente processo administrativo (com base no artigo 1.030,
inciso III c/c o artigo 15, ambos do CPC/2015) em razão do sobrestamento,
pelo TRF da 1a Região, do processo judicial em que é parte a Recorrente e
que discute a (in)exigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de auxílio-doença (nos primeiros 15 dias de afastamento), terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e o respectivo 13°
proporcional, tendo o STF reconhecido de existência de repercussão geral
sobre o terço constitucional de férias (RE n° 1.072.485 - Tema 985 -
23/02/2018) e sobre o salário-maternidade (RE n° 576.967 - Tema 72 -
24/04/2008). As afirmações de o Despacho Decisório ter sido emitido dentro
dos contornos legais e de a manifestação de inconformidade suspende a
exigibilidade do crédito são insuficientes para o deslinde da controvérsia.
Tendo havido evidente prejuízo para a recorrente, impõe-se a anulação da
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

decisão de primeira instância para a prolação de nova decisão (Constituição,
art. 93, IX; Lei n° 9.784, de 1999, art. 50; CPC/2015, arts. 15, 11, 489, §1°;
princípios do contraditório e da ampla defesa; jurisprudência).
(c) Equivoco da decisão recorrida. Incorre o acórdão recorrido em verdadeiro
equívoco, já que, a par de tratar somente do entendimento adotado pelo STJ
no REsp n° 1.230.957/RS, ignora totalmente a posição firmada pelo STF
sobre certas verbas, inclusive, sobre os efeitos vinculativos previstos no Novo
Código de Processo Civil, além, é claro, de diversos princípios
constitucionais.
(c) Nulidade do Despacho Decisório pela existência das Notas PGFN/CRJ n° 485
e n° 981, dispensando contestação e recurso. De acordo com o despacho
decisório, a Receita Federal do Brasil somente estaria vinculada às decisões
proferidas em sede de recurso repetitivo ou em sede de recurso com
repercussão geral reconhecida a partir da ciência da Nota Explicativa da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Contudo, em relação à não
incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, em
21/06/2016 e em 05/10/2017 foram publicadas as Notas PGFN/CRJ n° 485 e
n° 981. Logo, há vício insanável na motivação do Despacho Decisório ao
ignorar tais notas. Caso se entenda pelo vício sanável, cabe anulação do
Despacho Decisório e emissão de nova decisão.
(d) Suspensão do processo administrativo pela pendência de julgamento pelo STF
sobre inexigibilidade da contribuição incidente sobre o terço constitucional de
férias e sobre o salário-maternidade (REs n° 1.072.485 - Tema 985 e n°
576.967 - Tema 72). Suspensa a ação judicial individual n° 45369-
46.2014.401.3400 (REs n° 1.072.485 - Tema 985 e n° 576.967 - Tema 72),
requer a suspensão do presente processo administrativo (CPC/2015, arts. 15 e
1030, III; e Resolução n° 9101-000.039) até julgamento definitivo dos REs n°
1.072.485 e n° 576.967, uma vez que o presente julgamento será influenciado
pelo decidido em face dos temas em questão.
(e) Possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de ação individual
ante existência de precedente vinculante de Tribunal Superior, sendo
inaplicável o art. 170-A do CTN. Sob o argumento de que a recorrente
realizou
compensações
indevidas,
porquanto
utilizou
créditos sem
comprovação de liquidez e certeza, cujo direito é objeto de discussão judicial
sem trânsito em julgado, a fiscalização concluiu pela existência de suposta
falsidade da declaração e não homologou as compensações previdenciárias
declaradas em GFIP, imputando também multa isolada no montante de 150%
do valor incorretamente compensado (CTN, art. 170-A). Sustentar a ausência
de liquidez e certeza de crédito discutido em ação judicial individual ainda
não transitada em julgado, mas respaldada por decisão vinculante proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, viola, de
sobejo, os princípios da duração razoável do processo, da moralidade e da
eficiência administrativas. No caso em questão, a ação judicial proposta pela
Recorrente e embasadora do direito de crédito compensados em GFIP, já
estava amparada por decisão proferida, nos termos do artigo 543-C do
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

CPC/1973, pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp n°
1.230.957/RS, cujos efeitos permanecem até os dias atuais, sendo certo que
sua aplicação, já na época em que proferida, foi imediata, vale dizer,
independentemente do trânsito em julgado, da interposição de embargos de
declaração ou de Recurso Extraordinário. Embora o artigo 170-A esteja
vigente, válido e eficaz, mas estando as compensações realizadas pela
recorrente no período de 01/2015 a 12/2017 amparadas por decisão proferida
em sede de recurso repetitivo, não há que se falar em compensação indevida,
tal como concluiu o despacho decisório. O CARF já se posicionou pela
inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN ante a existência de precedente
vinculante de Tribunal Superior (Acórdão n° 3402-005025, de 22/03/2018).
Parecer da PGFN apenas orientar o comportamento diante de precedente
vinculante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
não criando, portanto, qualquer direito, eis que o direito líquido e certo ao
crédito já está devidamente amparado por decisão proferida pelo Tribunal
Superior, seja em sede de repercussão geral, seja em sede de recurso
repetitivo.
(f) Dever da administração de não aplicar lei manifestamente inconstitucional. É
dever da administração, como órgãos e unidades de órgãos integrantes do
Poder Executivo, em decisão administrativa, apreciar e deixar de aplicar
conteúdo de lei com indicativos de inconstitucionalidade.
(g) Intimações. Requer que todas as publicações referentes a este processo sejam
realizadas exclusivamente em nome do advogado, sob pena de nulidade, nos
termos do artigo 272, §§ 2° e 5°, do Código de Processo Civil.
Em 29/02/2024 (e em 01/03/2024), o recorrente transmitiu solicitação de juntada
apresentando memoriais e documentos, disponíveis para consulta dos conselheiros no e-
processo, memoriais também apresentados em papel na presente sessão de julgamento, não
sendo o caso de aceitar a juntada de memoriais ao e-processo por não se tratar de peça
processual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/03/2020 (e-fls. 1396/1397), o recurso
interposto em 19/03/2020 (e-fls. 1398) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
O Despacho Decisório (e-fls. 1131/1169) não homologou compensações
previdenciárias declaradas em GFIP, nos estabelecimentos matriz e filial, nas competências
01/2015 a 12/2017, utilizando-se de créditos referente ao processo n° 45369-46.2014.401.3400,
sob o fundamento de o contribuinte ter inobservado a vedação do art. 170-A do CTN, vedação
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

esta expressamente consignada na sentença e no Acórdão de Apelação, a retirar a liquidez e
certeza imposta pelo art.170 do CTN.
Na mesma fiscalização, foi também emitido Auto de Infração a constituir a multa
isolada do §10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, considerando ter o sujeito passivo incorrido
em falsidade da declaração por ter pleno conhecimento de não ser a compensação possível antes
do transito em julgado da respectiva ação judicial, impedimento ressaltado pela Sentença e pelo
Acórdão de Apelação / Reexame Necessário.
Na petição inicial da ação judicial individual protocolada pelo contribuinte,
postula-se a inexistência de relação jurídica tributária das contribuições patronais sobre valores
pagos a remunerar: (1) 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente;
(2) férias gozadas;
(3) adicional de férias;
(4) salário-maternidade;
(5) aviso prévio indenizado; e
(6) 13o proporcional ao aviso prévio indenizado.
Além disso, a petição inicial (e-fls. 380/418), invocando jurisprudência pacífica
de Tribunais Superiores, em especial o REsp n° 1.230.957/RS, pede, em resumo, a declaração do
direito de compensação (subsidiariamente a repetição do indébito), a imposição de deveres de
abstenção e a antecipação parcial da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade, de
modo a não continuar a recolher as contribuições.
A sentença judicial veiculou o seguinte dispositivo (e-fls. 431/432, destaco):
Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para
declarar o direito de a parte autora de não recolher contribuição previdenciária sobre
os valores relativos a auxílio-doença, nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento,
terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e o respectivo 13o
proporcional. As exações excluídas do salário de contribuição também não compõem a
base de cálculo das contribuições ao RAT/SAT (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91), bem
como também não devem incidir as contribuições a terceiros (FNDE, INCRA, SESC,
SENAC, SEBRAE) relativamente a tais verbas.
Declaro, outrossim, o direito da parte autora à compensação do crédito tributário e à
correção monetária, conforme explicitado na fundamentação, ou à restituição do
indébito tributário decorrente da declaração acima.
A compensação ora reconhecida só deverá ocorrer após o trânsito em julgado da
sentença, na forma do disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Declaro extinto o processo com exame do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Custas ex lege.
A ré pagará honorários advocatícios no valor correspondente a R$ 4.000,00 (quarto mil
reais).
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
Registre-se e publique-se.
Intimem-se as partes.
Brasília, 13 de março de 2015.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

Acórdão de Apelação / Reexame Necessário prolatado na esfera do Tribunal
Regional Federal da 1a Região negou provimento à apelação das autoras e deu provimento
parcial à apelação da União e ao reexame necessário, vejamos sua ementa (destaco):
Numeração Única: 453694620144013400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0045369-46.2014.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 453694620144013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTES
: NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
APELANTE
: UNIÃO (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 3a VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM
O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA
SOBRE FÉRIAS E SALÁRIO-MATERNIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E
DÉCIMO
TERCEIRO
PROPORCIONAL
AO
AVISO.
INEXIGIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS,
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
CUSTAS. REEMBOLSO. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA PARA R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO DAS AUTORAS NÃO PROVIDA. APELAÇÃO
DA UNIÃO (FN) E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de
terço de férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias
de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso
Repetitivo.
3. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
férias e salário-maternidade. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
4. Incabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
5. Reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado, inadmissível a incidência, também, sobre o décimo terceiro salário
proporcional a essa verba.
6. A legislação a ser aplicada à compensação tributária é aquela vigente na data do
encontro de débitos e créditos.
7. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei n. 11.457/07, a compensação será feita
com contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, “a”, “b” e “c”, da
Lei 8.212/91.
8. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

9. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. As isenções previstas no art. 4o da Lei n. 9.289/96 e no art. 39 da Lei n. 6.830/80
não impedem que a Fazenda Pública seja compelida ao reembolso das despesas
adiantadas pela parte vencedora quando isso ocorre.
11. Vencida a Fazenda Pública, os honorários de advogado devem ser fixados mediante
apreciação equitativa do juiz nos termos do art. 20, § 3o, “a”, “b” e “c”, e § 4o, do
Código de Processo Civil. Verba honorária reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Apelação das autoras não provida. Apelação da União (FN) e remessa oficial
parcialmente providas.
No voto condutor relativo à ementa acima transcrita, constou o seguinte parágrafo
a invocar o REsp 1.167.039/DF, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (Tema Repetitivo
346), sobre a questão de a declaração do direito de compensar estar limitado ao trânsito em
julgado da decisão:
Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN, tendo em vista que o STJ, nos
termos do art. 543-C do CPC, já consolidou o entendimento de que a compensação
sujeita-se ao trânsito em julgado da sentença que reconheceu a ilegitimidade da
cobrança do tributo (REsp 1.167.039/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, DJe 02/09/2010).
Note-se que a questão da aplicação ou não do art. 170-A do CTN foi objeto de
recurso especial do contribuinte e que o Tribunal Regional Federal da 1a Região negou
seguimento, conforme revela decisão de 20/09/2017 (negrito e sublinho):
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso especial em que pretende a parte autora a não incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos a empregado a título de salário
maternidade e férias gozadas, o afastamento da aplicação do art. 170-A do CTN e o
reconhecimento de que os valores indevidamente recolhidos e discutidos nesta demanda
possam ser compensados com quaisquer tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, decidiu que incide
contribuição previdenciária sobre o salário maternidade (Tema 739) (REsp 1.230.957,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ 18/03/2014).
Também no regime de recurso repetitivo, sufragou o entendimento de que o 170-A
do CTN, introduzido pela Lei Complementar 104/2001, que veda a realização da
compensação de créditos reconhecidos judicialmente antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, é aplicável às demandas propostas após a entrada em vigor
da aludida Lei (REsp 1.164.452/MG, Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe 02/09/2010).
Na espécie, a ação foi ajuizada posteriormente ao início de vigência da Lei
Complementar 104/2001, ocorrido em 11/01/2001. O acórdão atacado, portanto, ao
aplicar o art. 170-A do CTN, encontra-se em consonância com o decidido no referido
paradigma.
Na mesma sistemática, o STJ firmou, ainda, a orientação segundo a qual, em se tratando
de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do
ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito
superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento,
viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios
(REsp. 1.137.738/SP, Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010).
No caso, na data em que a demanda foi ajuizada, vigorava o art. 26, parágrafo único, da
Lei 11.457/2007, que veda a compensação de créditos de natureza previdenciária com
outras espécies de tributos federais. Assim, a pretensão da recorrente de compensação
com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal não encontra
amparo no entendimento do STJ firmado no aludido paradigma.
Portanto, nessas partes, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do art.1.030,
I, b, do CPC/2015.
No que tange às férias gozadas, o STJ consolidou o entendimento de que incide
contribuição previdenciária sobre tal verba porque possui natureza remuneratória e
salarial, nos termos do art. 148 da CLT, e integra o salário de contribuição (AgRg no
REsp 1.284.771/CE, Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 13/05/2014; AgRg
no REsp 1.240.038/PR, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 02/05/2014).
Ante o exposto, não admito o recurso no ponto.
Diante da negativa de seguimento, o contribuinte apresentou Agravo da Decisão
Denegatória de Recurso Especial, tendo sido emitido em 16/04/2018 despacho de mero
expediente da Sra. Ministra Presidente do STJ no ARESP 1273967/STJ determinando a
devolução dos autos à origem a fim de que aguardem o julgamento de repercussão geral, após o
qual, exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário, o recurso
especial deverá ser apreciado na forma dos arts. 1.030, 1.040 e 1.041, todos do Código de
Processo Civil. O Recurso Extraordinário restou sobrestado diante dos Temas 985 e 72 do STF,
como noticiado pelo próprio recorrente e na decisão recorrida.
Consulta ao andamento do PJe da APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
(1728) 0045369-46.2014.4.01.3400 no TRF da 1a Região revela que apenas em 29 de março de
2022 foram emitidos despachos a determinar o retorno dos autos ao relator da apelação para
juízo de retratação, diante do julgamento dos REs n° 1.072.485/PR (Tema 985) e n° 576.967/PR
(Temas 72).
Em 19 de setembro de 2022, foi prolatado novo Acórdão de Apelação / Reexame
Necessário em juízo de retratação a dar parcial provimento à apelação das autoras e parcial
provimento à apelação da União (FN) e à remessa oficial, em maior extensão, assim ementado:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE
ADICIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DOS
VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À
ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME
DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ART. 1.030, II, DO CPC, NA REDAÇÃO DA
LEI 13.256/2016. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DAS AUTORAS
PARCIALMENTE PROVIDA APELAÇÃO DA UNIÃO (FN) E REMESSA OFICIAL
PARCIALMENTE PROVIDAS, EM MAIOR EXTENSÃO.
1. Reexame do mérito da controvérsia e modificação do julgado anterior, nos termos do
art. 1.030, II, do CPC, na redação da Lei 13.256/2016, para adequá-lo à orientação
vinculativa do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

2. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011).
3. O Supremo Tribunal Federal, na sessão de 04/08/2020, ao apreciar o Recurso
Extraordinário 576.967/PR, com repercussão geral, firmou a tese no sentido de que “é
inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador
sobre o salário-maternidade” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, maioria).
4. Na sessão de 28/08/2020, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.072.485/PR,
com repercussão geral, a Corte Suprema firmou a tese no sentido de que “é legitima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria).
5. A compensação deve ser realizada conforme a legislação vigente na data do
encontro de contas e após o trânsito em julgado, tendo em vista o disposto no art.
170-A do CTN (REsp 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art. 543-C do
CPC/1973).
6. Atualização monetária do indébito com observância do Manual de Cálculos da
Justiça Federal.
7. Apelação das autoras parcialmente provida. Apelação da União (FN) e remessa
oficial parcialmente providas, em maior extensão.
Assevere-se que o Tribunal persiste em determinar a observância do art. 170-A do
CTN, fundando tal determinação no REsp 1.164.452/MG (Tema Repetitivo 345), julgado na
sistemática do art. 543-C do CPC/1973. Na sequência, embargos de declaração foram rejeitados
em sessão realizada em 29 de maio de 2023. Ainda, conforme o andamento processual, há em
04/07/2023 17:35:52 - Juntada de recurso extraordinário, em 08/08/2023 18:25:08 - Juntada de
contrarrazões, em 09/08/2023 11:38:17 - Conclusos para admissibilidade recursal e - Remetidos
os Autos (outros motivos) para Gabinete da Vice Presidência, sendo este o último andamento.
Por conseguinte, pautando-se na análise da jurisprudência dos Tribunais
Superiores, Sentença, Acórdão de Apelação/Reexame Necessário e Acórdão de Apelação /
Reexame Necessário em juízo de Retratação acolheram parcialmente o conjunto de pedidos de
inexistência de relação jurídica tributária. Para uma rápida apreensão sobre a exigibilidade ou
não das contribuições em face do constante de tais decisões, apresento a seguinte tabela:
Sentença
Acórdão de Apelação Ac. Apelação Retratado
15 primeiros dias que antecedem o auxílio-
doença/acidente
não exigível
não exigível
não exigível
férias gozadas
exigível
exigível
exigível
adicional de férias
não exigível
não exigível
exigível
salário-maternidade
exigível
exigível
não exigível
aviso prévio indenizado
não exigível
não exigível
não exigível
13o proporcional ao aviso prévio indenizado
não exigível
não exigível
não exigível
art. 170-A
aplica
aplica
aplica
Fundamento
Jurisp. STJ, em
especial
REsp
1.230.957/RS
Jurisprudência
STJ,
em
especial
REsp
1.230.957/RS e REsp
1.167.039/DF (Tema
Repetitivo 346)
Jurisprudência Tribunais
Superiores, em especial
RE
576.967/PR,
RE
1.072.485/PR
e
REsp
1.164.452/MG
(Tema
Repetitivo 345)
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

Nesse contexto, desde a manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório e desde a impugnação da multa isolada, o contribuinte apresentou a alegação de a
compensação não poder ser glosada e de não haver falsidade na declaração de compensação
veiculada em GFIP por não serem exigíveis as contribuições sobre os valores pagos a remunerar
os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente, o adicional de férias, o aviso
prévio indenizado e o 13o proporcional ao aviso prévio indenizado, bem como de suspensão do
presente processo pela pendência dos REs n° 1.072.485 - Tema 985 e n° 576.967 - Tema 72.
Contudo, a definição de serem ou não exigíveis as contribuições em tela é matéria
submetida à apreciação do poder judiciário pelo contribuinte e que não foi invocada como
motivo do Despacho Decisório e nem como motivo o Auto de Infração, eis que ambos acusam a
compensação indevida e o segundo agrega ainda a qualificadora da falsidade, a resultar em
motivação balizada pela acusação de ser a compensação indevida por se alicerçar no
aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial, circunstância que, segundo a imputação fiscal, retira a
liquidez e certeza do crédito exigida pelo art. 170 do CTN.
Diante da motivação fiscal, não há como se formar lide, enquanto defesa direta de
mérito, acerca da exigibilidade ou inexigibilidade das contribuições, uma vez que a
exigibilidade/inexigibilidade não se constitui em ponto a motivar o Despacho Decisório e nem
em ponto a motivar o Auto de Infração, não podendo, por conseguinte, vir a se constituir em
questão atacada em sede de defesa direta de mérito (defesa direta enquanto fato a ser negado e,
uma vez que não houve a imputação de tal fato na motivação do Despacho Decisório e nem na
motivação do Auto de Infração, não há fato a ser negado em sede de defesa).
Poderíamos cogitar de que tais alegações se constituiriam em defesa indireta de
mérito, enquanto pressuposto de fato impeditivo ou modificativo a ser levantado contra a glosa
empreendida pelo Despacho Decisório e contra a multa lavrada no Auto de Infração.
Devemos ponderar, contudo, que a definição de ser exigível ou inexigível o
tributo gerador do crédito compensado com débito do período de 01/01/2015 a 31/12/2017 é
irrelevante para a procedência/improcedência da glosa e da lavratura da multa isolada e, por
decorrência, da manifestação de inconformidade e da impugnação, respectivamente, e dos
recursos voluntários delas decorrentes, uma vez que o motivo da glosa e da multa isolada se
lastreou na inobservância do art. 170-A do CTN, e na falsidade da declaração efetuada a não
observar o art. 170-A do CTN, tendo Sentença e Acórdão de Apelação / Reexame Necessário
expressamente destacado a incidência desse artigo fixado por Lei Complementar, residindo o
ponto nodal da lide (formada diante da imputação veiculada no Despacho Decisório e no Auto de
Infração) a ser solucionada pelo julgador administrativo na definição de se o art. 170-A é
aplicável ou não ao contribuinte que, mesmo tendo ação judicial própria a postular a aplicação de
jurisprudência vinculante de Tribunais Superiores, efetua compensação antes do trânsito em
julgado de sua ação judicial sob a justificativa de estar a aplicar de forma direta
(independentemente da ação judicial individual) a jurisprudência vinculante de Tribunal Superior
e de estar a autoridade administrativa obrigada a não aplicar lei manifestamente inconstitucional
e tendo a própria PGFN dispensado a contestação e recurso em relação à exigibilidade do tributo
ensejador do crédito compensado.
Destaque-se que haver ou não a dispensa da PGFN de contestar e recorrer, bem
como haver ou não jurisprudência vinculante a impedir a constituição de ofício do tributo, é
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

irrelevante para a verificação de se poderia ou não o contribuinte ignorar o art. 170-A do CTN,
de modo a aproveitar como crédito na compensação o advindo de tributo objeto de contestação
judicial em ação própria não transitada em julgado.
No caso concreto, a questão relativa ao 170-A do CTN foi submetida pelo
contribuinte à apreciação judicial, na medida em que pediu a declaração do direito de compensar
e Sentença, Acórdão de Apelação/Reexame Necessário e Acórdão de Apelação/Reexame
Necessário em juízo de Retratação deferiam parcialmente o pedido ao determinar a aplicação do
art. 170-A do CTN, tendo o contribuinte recorrido de tais decisões a aplicar o art. 170-A
inclusive em sede de recurso especial e cuja admissibilidade restou sobrestada com a devolução
determinada pelo já referido despacho de mero expediente prolatado no âmbito do ARESP
1273967/STJ.
Nesse ponto, cabe destacar que o sujeito passivo renunciou ao contencioso
administrativo também no que toca à matéria de serem ou não exigíveis as contribuições
especificada na ação judicial individual, tendo a petição inicial sustentado sua inexigibilidade
inclusive em relação à jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial ao estabelecido no
REsp n° 1.230.957/RS, a significar não ter o julgador administrativo competência para aplicar os
precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores, sob pena de afronta à
jurisprudência vinculante cristalizada na Súmula CARF n° 1, sendo clara a impertinência da
invocação do art. 100 do novo Regimento Interno do CARF.
Essa questão, contudo, nem se coloca no presente processo administrativo fiscal,
como já evidenciado, pois Despacho Decisório e Auto de Infração não se fundaram na
inexigibilidade das contribuições especificadas na ação judicial individual, sendo matéria
totalmente irrelevante para a solução da lide.
No âmbito do presente processo administrativo fiscal, há que se constatar renúncia
à esfera administrativa em relação à matéria relacionada ao art. 170-A do CTN, em face da
jurisprudência cristalizada na Súmula CARF n° 1, transcrevo:
Súmula CARF no 1 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002, Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005, Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004, Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003, Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004, Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004, Acórdão no 201-77706,
de 06/07/2004, Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004, Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005, Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005, Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001, Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004, Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004, Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005, Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005.
Note-se que a Súmula CARF n° 1 se aplica também aos processos em que não
haja crédito tributário lançado de ofício, como no caso do Despacho Decisório a não homologar
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

declaração informada em GFIP, eis que dentre seus precedentes constam o Acórdão no 201-
77706, de 06/07/2004, o Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004, o Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005, o Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004, e o Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005, dos quais destaco:
Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
NORMAS PROCESSUAIS. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do poder Judiciário
importa em renúncia ou desistência à via administrativa, e o apelo
eventualmente interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido
pelos órgãos de julgamento da instância não jurisdicional, sobretudo
quando o contribuinte vem aos autos requerer expressamente a extinção e
o arquivamento do processo. Recurso não conhecido
(...)
RELATÓRIO
Por bem relatar o processo em tela, transcrevo o Relatório do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - MG, fls. 62/64:
"Trata-se de pedido de ressarcimento formulado com o base no disposto no Decreto-lei
n°491/1969.
O valor do pedido monta a R$ 2.870.804,40. A DRF em Cuiabá/MT indeferiu o pleito por
meio do Despacho Decisório (...)
VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR
HENRIQUE PINHEIRO TORRES
A teor do relatado, a pretensão da recorrente versa sobre pedido de ressarcimento de
crédito-prêmio de IPI referente a produtos por ela exportados. A decisão recorrida,
liminarmente, indefere o pleito com fundamento no art. 10 da Instrução Normativa SRF
n° 226, de 18 de outubro de 2.002, que veda a apreciação de mérito quando estiver em
discussão pedido de ressarcimento ou restituição, cujo alegado direito tenha por base o
crédito-prêmio de IPI, instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei n°491/1969.
Antes de adentrar-se no mérito da controvérsia posta em debate, faz-se necessário
analisar questão prejudicial consistente na opção da recorrente em discutir a matéria
objeto destes autos no Poder Judiciário. Conforme consta às fls. 105/107, a recorrente
obteve antecipação de tutela no Processo n° 2003.34.028279-0, em trâmite perante a 20
a Vara da Justiça Federal de Brasília, autorizando a compensação dos valores
pertinentes a crédito-prêmio postulado pela impetrante nas duas instâncias:
administrativa e judicial.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto da demanda administrativa põe fim
a esta, já que não teria a menor chance de prosperar, pois, seja qual for a decisão dada
pelo Judiciário, substituirá ela a administrativa, isso porque, a jurisdição una adotada no
Brasil, confere supremacia à decisão judicial em relação a qualquer outra. Diante disso,
a conclusão lógica que se pode chegar é a de que o pronunciamento administrativo, no
caso, seria completamente estéril e a decisão totalmente inócua.
A própria recorrente reconhece a prevalência da decisão judicial sobre a administrativa,
tanto é verdade que veio aos autos (fl. 105) requerer a extinção e o arquivamento do
presente processo, em razão da medida judicial que lhe autorizara compensar crédito
pleiteado.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

Diante do exposto, não se deve conhecer do recurso por absoluta perda de objeto, seja
pela renúncia tácita à via administrativa consubstanciada na propositura de ação judicial
versando sobre a mesma matéria aqui em debate, seja pelo pedido, expresso, formulado
pela defesa de extinção e arquivamento deste processo.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005
NORMAS PROCESSUAIS. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL.
Ação judicial proposta pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional -
antes ou após o lançamento do crédito tributário - com idêntico objeto
impõe renúncia às instâncias administrativas.
Recurso não conhecido.
(...)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o r. Acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife - PE, o qual inacolheu a reclamação contra o
despacho decisório da DRF em Caruaru - PE, mantendo o indeferimento do pedido de
restituição formulado pela contribuinte.
No referido requerimento de fl. 01, protocolizado em 25/06/2002, a contribuinte solicita
a restituição/compensação de valores que teriam sido recolhidos indevidamente a título
de contribuição para o PIS/Pasep entre os anos de 1991 e 1994.
(...)
VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR
GUSTAVO VIEIRA DE MELO MONTEIRO
Cumpre registrar inicialmente que o Mandado de Segurança impetrado, de fato,
objetivou a compensação dos créditos de que trata o presente pedido de
restituição/compensação.
De outra parte, consta dos autos informação de que o mandamus não transitou em
julgado, informação não combatida pela contribuinte em seu recurso.
Tenho me posicionado nesta Câmara no sentido de que, sempre que a matéria de que
trata o processo administrativo tributário for submetida ao Judiciário, caracteriza-se a
renúncia à instância administrativa, excluindo deste Conselho de Contribuintes a
apreciação da matéria, caracterizada a opção pela via judicial, nos termos do Ato
Declaratório Normativo n° 03, de 14 de fevereiro de 1996, da Coordenação-Geral do
Sistema de Tributação.
Estreme de dúvidas que, em razão da prevalência da decisão judicial sobre a decisão
administrativa, resta prejudicada a análise da possibilidade de compensação dos créditos
de que trata os presentes autos, matéria que será decidida pelo Poder Judiciário por
exclusiva opção da contribuinte.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário, em face da opção pela via
judicial, em razão dos termos do Ato Declaratório n 2 03, de 14 de fevereiro de 1996, da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação.
É COMO voto.
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RENÚNCIA À VIA
ADMINISTRATIVA - O ajuizamento de qualquer modalidade de ação
judicial anterior, concomitante ou posterior ao procedimento fiscal,
importa renúncia à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa,
e o apelo eventualmente interposto pelo sujeito passivo não deve ser
conhecido pelos órgãos de julgamento da instância não jurisdicional.
Recurso Voluntário não conhecido.
(...)
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, o qual passo a
transcrever:
"A contribuinte acima identificada solicitou compensação dos valores da
Contribuição para o Fundo de Investimento Social (Finsocial) recolhidos com
valores excedentes à aplicação da alíquota de 0,5%, referentes aos períodos de
09/1989 a 10/1991, conforme planilha de fl. 14, com débitos da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), (...).
VOTO
(...)
Informa a contribuinte à fl. 192:
"Consoante informado pela própria Receita Federal, o contribuinte impetrou
Mandado de Segurança n° 69.0309581-8 (documento • anexo), visando
assegurar o direito de compensar valores indevidamente pagos a titulo de
FINSOCIAL com débitos vincendos da COFINS. No Mandamus mencionado foi
denegada a segurança, sendo que em sede de Apelação (Apelação n°
97.03.0600382-3 — documento já anexo) o Tribunal /regional da 3' Região
confirmou a sentença proferida pelo Juiz a quo, declarando a extinção do
processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do Código
de Processo Civil.
Com efeito, no Mandado de Segurança em questão, foi declarada a extinção do
processo sem julgamento de mérito, porquanto já havia sido ajuizada ação de
repetição n° 92.0088415-6, que teve seu trâmite pela 5° Vara Federal, Seção
Judiciária em São Paulo/SP, a qual foi julgada procedente, falecendo, assim,
interesse à empresa Palácio das Borrachas Limitada impetrar Mandado de
Segurança, no intuito de reconhecer seu direito à compensação das parcelas
pagas indevidamente a titulo de FINSOCIAL, consoante comprovam os já
inclusos documentos."
Do relatado pela própria contribuinte, vê-se, claramente, que ocorreu certa "confusão"
processual, ocasionado pelas concomitâncias judiciais e administrativas, entre diversas
ações e pedidos.
Embora a autoridade julgadora de primeira instância tenha se pronunciado pelo
indeferimento da solicitação, em razão de haver julgado decadente o direito da
contribuinte em pleitear a restituição/compensação, bem como em função de não ter
havido desistência da via judicial, nem ter a sentença transitado em julgado, a questão a
ser enfrentada diz respeito tão-somente à concomitância de pedidos nas instâncias
administrativa e judicial, nada além.
Diante desses precedentes da Súmula CARF n° 1, adotados como razão de
decidir, não há como se deixar de, no caso concreto, reconhecer a existência de concomitância
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

entre a ação judicial n° 45369-46.2014.401.3400 e o presente processo administrativo, restando
não atendido requisito de validade objetivo extrínseco ou negativo da relação processual, matéria
de ordem pública a ser apreciada por força do efeito translativo do recurso.
Não obstante, há que se precisar se não haveria matéria diferenciada a ser tratada
no presente processo administrativo.
Nesse ponto, faço uma inversão dos argumentos recursais, deixando para apreciar
num segundo momento as alegações de nulidade.
Os argumentos atinentes à possibilidade de compensação antes do trânsito em
julgado de ação individual ante existência de precedente vinculante de Tribunal Superior, de
modo a se afastar o art. 170-A do CTN, inclusive pelo dever de não se aplicar lei manifestamente
inconstitucional, foram enfrentados na esfera da ação judicial, tendo a sentença aplicado o art.
170-A do CTN e os Acórdãos da segunda instância inclusive fundando sua observância em
jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, Temas Repetitivos 345 e 346, mesmo
declarando a inexigibilidade das contribuições com lastro em jurisprudência vinculante de
Tribunais Superiores. Note-se que, caso se entendesse pela inexistência da concomitância, o
presente colegiado também teria de observar a inteligência traçada pela jurisprudência vinculante
do STJ em relação à observância do art. 170-A do CTN (REsp 1.164.452/MG e REsp
1.167.039/DF, ambos julgados na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).
Os argumentos de equívoco na decisão recorrida ao não considerar a posição
firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a inexigibilidade das contribuições objeto da ação
judicial, bem como sobre os efeitos de tal jurisprudência vinculante e de princípios, vincula-se ao
pressuposto de que se tenha de aplicar na solução da lide a jurisprudência vinculante firmada
pelos Tribunais Superiores em relação à inexigibilidade das contribuições atacadas na ação
judicial. Como já explicitado, entretanto, não há lide a demandar a aplicação da jurisprudência
vinculante em questão, eis que se trata de questão estranha ao Despacho Decisório e ao Auto de
Infração de multa isolada em face dos estritos limites da motivação veiculada em ambos, como
acima explicitado no presente voto. Logo, não há como se conhecer de tais argumentos, eis que
impertinentes. Além disso, ainda que se entendesse de forma diversa, a exigibilidade ou não das
contribuições invocadas pelo recorrente é matéria sobre a qual houve renúncia à esfera
administrativa, eis que submetida pelo contribuinte à apreciação do Poder Judiciário na ação n°
45369-46.2014.401.3400.
Na mesma linha de raciocínio, apresenta-se como impertinente o pedido de
sobrestamento do feito pela pendência dos REs n° 1.072.485 - Tema 985 e n° 576.967 - Tema
72, uma vez que incapazes de influir na solução do presente feito e, mesmo que se entendesse de
forma diversa, teríamos de reconhecer a renúncia à esfera administrativa em face da ação n°
45369-46.2014.401.3400. Por ser impertinente, não merece ser conhecido, restando prejudicada
a alegação de nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado o pedido de sobrestamento. De
qualquer forma, não se declara a nulidade na ausência de prejuízo, configurando-se a falta de
interesse processual.
Na mesma linha de raciocínio, apresenta-se também como impertinente a alegação
de haver Notas e Pareceres a dispensar a contestação e recurso de contribuições objeto da ação
n° 45369-46.2014.401.3400, eis que, diante dos estritos limites dos motivos adotados no
Despacho Decisório e no Auto de Infração, é irrelevante a existência de dispensa de contestar e
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720671/2019-64

recorrer em relação às contribuições tomadas pelo sujeito passivo como a gerar os créditos
compensados com inobservância da vedação do art. 170-A do CTN, bem como se poderia ou não
a autoridade administrativa efetuar o lançamento de tais contribuições. Por ser impertinente, não
merece ser conhecido, restando prejudicada a alegação de nulidade da decisão recorrida por não
ter apreciado o pedido de sobrestamento. De qualquer forma, não se declara a nulidade na
ausência de prejuízo, configurando-se a falta de interesse processual.
Assevere-se que, ainda que o colegiado de primeira instância tenha, por omissão,
deixado de apreciar argumentos alicerçados em matéria submetida à apreciação judicial, a
análise da alegação recursal de nulidade da decisão recorrida decorrente de tal omissão, resta, no
caso concreto, prejudicada, inexistindo supressão de instância, eis que, por força do efeito
translativo do recurso voluntário (Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 485, inciso IV e §3°),
sobrepõe-se a constatação da ausência de requisito de validade extrínseco ou negativo da relação
processual, advinda da concomitância com a ação judicial, matéria de ordem pública a ser
apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição administrativa.
Logo, não cabendo o conhecimento de nenhum desses argumentos, resta, nas
razões recursais, apenas o requerimento de que as intimações sejam realizadas exclusivamente
em nome do advogado, sob pena de nulidade. Sobre essa questão de ordem processual e que não
impede a conclusão pelo não conhecimento do recurso, temos de asseverar que, no processo
administrativo fiscal, as intimações seguem o disciplinado no art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972, não havendo que se falar em intimação em nome ou no endereço de patrono (Súmula
CARF n° 110).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1689
DF CARF MF
Original